Tribunal: CARF
Processo: 11065.720273/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720273/2012-88
ACÓRDÃO
1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AEB ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados. A alegação de
confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02,
dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-082.890,
pela 8a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de ação fiscal iniciada em 27/09/2011, relativa à verificação da
regularidade das declarações e recolhimentos da pessoa jurídica relativa ao ano-
calendário de 2008, com lançamento de crédito tributário de IRPJ e CSLL no valor
de R$ 103.330,71.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A fiscalização relatou que a contribuinte apresentou DIPJ com tributação
pelo Lucro Real anual relativo ao AC 2008, porém, não apresentou DCTF e nem
efetuou os recolhimentos para o referido ano calendário.
Após intimada, a contribuinte apresentou o LALUR referente ao AC 2008,
que constava o valor do Lucro Real apurado divergente do valor declarado em
DIPJ. O LALUR estava com o valor a menor que a DIPJ, e segundo apurou a
fiscalização, tal valor estava registrada a menor em função da compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de anos anteriores, que não havia
sido registrada na DIPJ.
A existência de tais prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL foram
confirmadas pela autoridade fiscal no sistema interno da RFB.
Com isso, a autoridade fiscal adotou a base de cálculo para lançamento do
IRPJ e da CSLL como sendo aquelas registradas no LALUR.
A fiscalização então efetuou o lançamento IRPJ e CSLL pela base de cálculo
registrada no LALUR, abatendo os recolhimentos confirmados de imposto retido
na fonte.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
3
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante apresenta suas razões, que resumidamente trata da
ilegalidade da aplicação da multa de ofício no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996,
com alegação do caráter de confisco e desproporcional da penalidade aplicada em
afronta a estes princípios constitucionais, trazendo a doutrina e jurisprudência.
Também questiona a aplicabilidade da taxa Selic, por não haver previsão
legal para sua aplicação aos débitos tributários e por ser incompatível sua
equiparação aos juros moratórios, não podendo ser esta feita pela via infralegal.
Portanto, pede que em função da ilegalidade suscitada, seja catada sua
impugnação e considerado improcedente o lançamento, e, sucessivamente, que
seja afastada a taxa Selic como índice corretivo dos débitos tributários.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/BSB.ao analisar impugnação, julgou improcedente a
impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Ementa:
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao poder judiciário, a quem cumpre
aplicar o controle de constitucionalidade das leis.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
inaplicabilidade/constitucionalidade de atos legais.
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante/manifestante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
4
“(...)
IV – DAS RAZÕES DE RECURSO
Da ilegalidade da aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96
(...)
Da ilegalidade da aplicação das multas previstas nos arts. 44, I da Lei no 9.430/96
e art, 14 da Lei no 11.488/07, por ofensa ao princípio da proporcionalidade
(...)
Portanto, a Administração Pública violou o princípio da proporcionalidade,
devido a aplicação jurídica das multas ora combatidas, já que esta sanção
tributária. Além de desnecessária, é desproporcional em sentido estrito, em
relação à suposta omissão de receitas.
(...)
Da inaplicabilidade da Taxa SELIC
(...)
Diante do exposto e caso mantida a aplicação da multa, que seja, é
imperioso o afastamento da aplicação da Taxa SELIC, face a sua manifesta
ilegalidade.
V – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja recebido com efeito suspensivo o presente
recurso e provido para fins de desconstituir o crédito sob pena de afronta aos
princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os argumentos
esposados. Alternativamente requer, caso mantida a decisão, que seja afastada a
aplicação da Taxa Selic como índice corretivo dos débitos objeto da decisão
recorrida”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Nos termos consignados na decisão de piso, não houve impugnação quanto à
matéria de fato deste lançamento, insurgindo-se o contribuinte, ora Recorrente, apenas
acessoriamente quanto à multa de ofício e aplicação da taxa Selic, considerando, portanto,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
5
preclusas as questões de fato e de direito do montante principal do crédito tributário lançado de
IRPJ e CSLL, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, mesmo porque tais valores
estavam escriturados no LALUR da autuada.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento decorrente de
ação fiscal iniciada em 27/09/2011, relativa à verificação da regularidade das declarações e
recolhimentos da pessoa jurídica relativa ao ano-calendário de 2008, com lançamento de crédito
tributário de IRPJ e CSLL no valor de R$ 103.330,71.
De acordo com a fiscalização, a Recorrente apresentou DIPJ com tributação pelo
Lucro Real anual relativo ao AC 2008, porém, não apresentou DCTF e nem efetuou os
recolhimentos para o referido ano calendário. Após intimada, a Recorrente apresentou o LALUR
referente ao AC 2008, que constava o valor do Lucro Real apurado divergente do valor declarado
em DIPJ. O LALUR estava com o valor a menor que a DIPJ, e segundo apurou a fiscalização, tal
valor estava registrada a menor em função da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de anos anteriores, que não havia sido registrada na DIPJ.
Nesse contexto, a existência de tais prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
foram confirmadas pela autoridade fiscal no sistema interno da RFB. Com isso, a autoridade fiscal
adotou a base de cálculo para lançamento do IRPJ e da CSLL como sendo aquelas registradas no
LALUR.
Dessa feita, a fiscalização então efetuou o lançamento IRPJ e CSLL pela base de
cálculo registrada no LALUR, abatendo os recolhimentos confirmados de imposto retido na fonte.
Cientificada, a Recorrente impugnou parte do lançamento relativamente à multa
moratória e à aplicação de SELIC. A DRJ confirmou o lançamento e registrou a instauração de
litígio no tocante ao lançamento do principal, visto que a Recorrente não apresentou impugnação
quanto a essa matéria.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão “a quo”.
Porém, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 03-082.890, prolatado pela 8a Turma
da DRJ/BSB, em 26 de dezembro de 2018), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 :
“(...)
Da ilegalidade da multa aplicada
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
6
Alega a impugnante que a aplicação de multa no percentual de 75% seria
confiscatória e desproporcional, e, portanto, inconstitucional, trazendo vasta
argumentação doutrinária em sua defesa.
Cabe esclarecer que a alegação de que a multa aplicada com base em lei
federal vigente é inconstitucional deve ser dirigida a quem analisa a
inconstitucionalidade das leis, no Brasil, o poder judiciário, sendo certo que as
normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela
Constituição da República.
Às autoridades administrativas, cabe cumprir as determinações legais
previstas na norma tributária de regência e ao julgador administrativo examinar
se os atos por elas praticados estão de acordo com essa norma legal. É que dispõe
a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, conclui-se que, na presente autuação, a multa de 75% foi aplicada
em conformidade com a lei, sendo correta a sua exigência, motivo pelo qual, voto
pela sua manutenção.
Rejeita-se, portanto, a alegação da impugnante nesse item.
Da inaplicabilidade da taxa Selic
Quanto à alegação da inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários,
o CARF emitiu a Súmula no 4, a saber:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC para títulos federais.”
Ou seja, não cabe a esta instância administrativa questionar a
aplicabilidade/inconstitucionalidade da referida taxa.
Rejeita-se a impugnação nesse item
Da matéria não impugnada
Ressalta-se que não houve impugnação quanto à matéria de fato deste
lançamento, insurgindo-se a impugnante apenas acessoriamente quanto à multa
de ofício e aplicação da taxa Selic, considerando, portanto, preclusas as questões
de fato e de direito do montante principal do crédito tributário lançado de IRPJ e
CSLL, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, mesmo porque tais
valores estavam escriturados no LALUR da autuada.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada, a fim de manter a totalidade o crédito tributário
exigido”.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720273/2012-88
7
Ademais, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Original